Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. MORA EX PERSONA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$1.582,80 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), com correção monetária e juros legais de mora a partir da atualização da planilha de débito acostada com a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está configurado o inadimplemento contratual da parte ré e, em caso positivo, se enseja e incidência de encargos moratórios em seu desfavor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, III, do CDC prevê que constitui direto básico dos consumidores a garantia de recebimento de informação adequada e clara a respeito dos produtos e serviços que pretende contratar. A beneficiária foi devidamente informada acerca da obrigação de arcar com a copartipação nos procedimentos cobertos pelo plano de saúde, consoante regulamento do plano.
4. O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) tem origem do princípio da boa-fé objetiva e demanda violação de dever anexo ao contrato. No caso, demonstrou-se a não verificação de inércia injustificada ou intencionada, visando ao próprio proveito da apelada, tampouco a ocorrência de atuação para impossibilitar ou dificultar o cumprimento da obrigação da apelante.
5. Consoante art. 397 do CC e art. 240 do CPC, ausente termo para adimplemento do devedor, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona). Não há termo pré-fixado contratualmente para o cumprimento da obrigação, pois a copartipação é devida mediante uso do plano de saúde.
6. Os juros de mora devem incidir a partir da notificação extrajudicial. A correção monetária visa à recomposição do valor da moeda, em virtude do efeito inflacionário, razão pela qual incide desde a data do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.